Tribunal: TJMT
Processo: 1002730-19.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002730-19.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDROMAR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 87.404.463/0001-05 (APELANTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0172-64 (APELADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), RENATO LUIZ FRANCO DE CAMPOS - CPF: 128.264.928-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CORRETO RECONHECIMENTO DA CARÊNCIA DA AÇÃO – PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EXIBITÓRIA EM SIMPLES PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – TESE NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRO GRAU – INVIÁVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUTORA QUE REAFIRMA O CARÁTER LITIGIOSO DA DEMANDA – INDEFERIMENTO - PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COMO BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE – VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO – ART. 85, §8º DO CPC – CORRETA FIXAÇÃO EQUITATIVA – MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL – ART. 85, §11º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.

2. Inviável a apreciação, em grau recursal, de teses defensivas não deduzidas perante o juiz da causa, sob pena de supressão de instância.

3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por PEDROMAR TRANSPORTES LTDA, objetivando a reforma da sentença que, nos autos do “Pedido Judicial de Exibição de Documentos” em epígrafe, proposto pela apelante em face de LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S/A, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse de agir.

A autora, ora apelante, aduz ser desnecessária a comprovação do prévio requerimento administrativo antes da propositura da ação de exibição de documentos, com o que afirma estar presente o interesse de agir, inviabilizando a prolação de sentença terminativa.

Defende, ainda, que, pelo princípio da fungibilidade, deve a presente ação ser processada pelo rito de produção antecipada de provas, e não pelo rito comum, outrora aplicável à ação de exibição de documentos, de maneira que, diante da apresentação espontânea dos documentos em sede de contestação, deveria o juiz proferir sentença meramente homologatória, sem a incidência de honorários sucumbenciais.

Subsidiariamente, sustenta que a verba honorária deve ser arbitrada com base no valor da causa.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O juiz sentenciante decretou a extinção do processo, sem resolução meritória, com fundamento na ausência de interesse de agir, eis que a parte autora teria deixado de requerer administrativamente os documentos cuja exibição foi pleiteada nos autos, os quais foram, espontaneamente, apresentados pela ré em sede de contestação.

Como relatado, o apelo da ré delimita o objeto recursal nos seguintes tópicos:
(i)
a necessidade de prévio requerimento administrativo para o manejo da ação de exibição de documentos;
(ii)
a possibilidade de conversão da ação de exibição de documentos em “pedido de produção antecipada de prova”, para fins de anulação da sentença e afastamento dos honorários sucumbenciais, por ausência de litigiosidade, e;
(iii)
a utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária, a título subsidiário.

Pois bem.

Quanto ao primeiro tópico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo é, de fato, medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. AÇÃO AUTÔNOMA. INTERESSE DE AGIR INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "nas ações de exibição de documentos, a ausência de prévio requerimento administrativo denota a ausência de interesse de agir" (AgInt no AREsp 1.403 .993/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe de 29.3.2019).
2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1546118/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

Em segundo lugar, inviável a utilização da fungibilidade para fins de conversão da presente ação em simples pedido de produção antecipada de prova, supostamente desprovido de caráter litigioso.

A uma porque a tese defensiva jamais foi arguida em primeiro grau de jurisdição, especialmente em sede de impugnação à peça contestatória, o que inviabiliza a análise por este órgão recursal, sob pena de supressão de instância.

A duas, embora o prévio e necessário requerimento administrativo tenha sido, ulteriormente, reconhecido como inexistente, a litigiosidade foi alegada pela própria autora em sua petição inicial, como se infere com facilidade do primeiro parágrafo do id. 48681953 - Pág. 3,
in verbis
:

O que pleiteia-se com esta lide, é a exibição pela Requerida de todos os controles de pátio, entrada e saída de caminhões, descarga e entrega de mercadoria, vinculados aos conhecimentos de transporte (DACTE – Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico) ora anexos, uma vez que, pelas vias amigáveis,
a Requerida nega-se a fornecer à Requerente aludida documentação, entretanto, esta ultima pretende apurar judicialmente eventuais excessos cometidos pela empresa proprietária da carga transportada, e que merecem ser revistos por meio de tutela jurisdicional do Estado
.

A três, a apelante incorre em conduta contraditória, na medida em que, quando instada a se manifestar sobre os documentos exibidos nos autos, reafirmou que se tratava de pretensão exibitória de caráter litigioso e pugnou pelo arbitramento de honorários sucumbenciais em seu favor (id. 48684470 - Pág. 2):

Ademais,
na ação de exibição de documentos cabe a condenação de honorários de sucumbência em favor da Autora
, tendo em vista que a Requerida deu causa à instauração do processo, resistindo injustificadamente pretensão lícita.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tendo a parte autora, de acordo com a juíza sentenciante, dado causa ao acionamento do Poder Judiciário, na medida em que deixou de requerer administrativamente os documentos que a ré, resignada, apresentou nos autos, deve responder, com base na causalidade, pelo pagamento da verba advocatícia.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -
PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO - NÃO COMPROVAÇÃO
- RESP REPETITIVO N. 1349453 -
AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA NA VIA JUDICIAL - CONDENAÇÃO DO AUTOR AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA
- PRECEDENTES DO STJ - EXTINÇÃO DO FEITO (ART. 267, VI, DO CPC) - RECURSO PROVIDO. Para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência de relação jurídica, o prévio pedido à Seguradora não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia).
Não demonstrada a existência de prévio requerimento extrajudicial nem a resistência da seguradora em apresentar os documentos, os ônus sucumbenciais ficam a cargo do autor, em observância ao princípio da causalidade.

(N.U 0000802-55.2013.8.11.0003, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)

Por fim, também não merece deferimento o pedido de utilização do valor da causa como base de cálculo da verba honorária, na medida em que fixado em reduzidíssimo patamar (R$ 1.000,00), o que atrai a incidência do §8º do artigo 85 do CPC:

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Logo, escorreita a decisão judicial ao arbitrar os honorários por apreciação equitativa, fixando-os no razoável valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em estrita observância do art. 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária ao patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020